Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0704260-73.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 185085028 dos autos originários n. 0702847-16.2024.8.07.0003) de indeferimento da liminar de manutenção na posse do imóvel indicado, sob o fundamento de que “A documentação acostada à inicial não é suficiente para demonstrar a posse e a turbação dela pela parte ré”. Doravante, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 55705675). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator